Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718006-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA ALVARENGA DE ASSIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNA ALVARENGA DE ASSIS contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724431-82.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em resumo, haver comprovação de que a constrição imposta às contas de sua titularidade está em desacordo com o que preconiza o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a impenhorabilidade de quantia proveniente de ganhos como trabalhador autônomo. Enfatiza que a quantia bloqueada é impenhorável, mormente por comprometer sua subsistência. Reitera que a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção de seu sustento e de seus familiares, razão pela qual deve ser posta a salvo de qualquer constrição. Destaca que comprovou, por meio dos contratos colacionados aos autos, que são valores que representam verba alimentar e que foram depositados em sua conta no mês de janeiro, no mesmo período em que ocorreu o bloqueio por meio do SISBAJUD. Em razão disso, defende que são absolutamente impenhoráveis, realçando que é quantia que corresponde a pouco mais que um salário mínimo, de forma que é impossível a mitigação da impenhorabilidade, aplicável somente quando os valores encontrados ultrapassam cinquenta salários mínimos ou a constrição se destina ao pagamento de prestação alimentícia, o que não se enquadra ao caso. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade de justiça concedida em favor da parte agravante no ID 168106462 dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 229791883 – autos de origem): Trata-se de fase de cumprimento da sentença requerida pelo BANCO BRADESCO S/A contra BRUNA ALVARENGA DE ASSIS. Ocorreu a determinação de bloqueio eletrônico de valores, conforme decisão de id.222327143, até o termo de 24/02/2025. A devedora apresentou impugnação à penhora, id.223974700. Informou o bloqueio no valor de R$ 1.733,02 em conta bancária de sua titularidade. Destacou que se encontra desempregada, com exercício de atividade laboral autônoma “como Freelancer autônomo a terceiros” e que os valores tem natureza salarial. Argumentou, mais, que o valor bloqueado é fundamental para o seu sustento básico e que, por ostentar natureza salarial, é impenhorável. Grafou pedido nos seguintes termos: “(i) o deferimento de medida liminar para que seja promovido o imediato desbloqueio do valor de R$ 1.733,02 (um mil, setecentos o e trinta e três reais e dois centavos), tendo em vista sua natureza salarial, na conta do banco NU, Agência 0001, Conta no 191755-3, de titularidade de Bruna Alvarenga de Assis ou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte peticionante, caso o mero desbloqueio seja ineficaz para a restituição dos valores indevidamente constritos;” Decisão, id.224099811, com intimação da parte credora para apresentar manifestação à impugnação. Contra a precitada decisão, manuseou recurso de agravo de instrumento (PJE 0704673-52.2025.8.07.0000 – 1 Turma Cível. Não houve retratação, id.226028759. Contraposição à impugnação, id.226264000. É o relato do necessário. DECIDO. Disciplina o inciso IV do artigo 833 do CPC que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O dispositivo referido expressamente determina a impenhorabilidade de valores derivados dos ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Para o caso presente, a impugnante apresentou contratos de prestação de serviços, com indicação de valores derivados destes que foram depositados em conta de sua titularidade. São os seguintes: - Contrato de Prestação de Serviços Fotográficos, firmado com LARISSA ASSIS ALMEIDA BARRETO, no valor de R$ 600,00 (id.223974714). - Contrato de Prestação de Serviços Fotográficos, firmado com VINICIUS ALVARENGA DE ASSIS, no valor de R$ 180,00 (id.223974730). - Contrato de Prestação de Serviços Fotográficos, firmado com BIANCA A. GONÇALVES, no valor de R$ R$ 1.000,00 (id.223974712). - Contrato de Prestação de Serviços Fotográficos firmado com CROSSFIT RIVEN CENTRO DE TREINAMENTO LTDA, no valor de R$ 2.000,00 (id.223974710). - Contrato de Prestação de Serviços Fotográficos, firmado com Amanda Veronica dos Santos Garcia, no valor de R$ 550,00 (id.223974707). Apresentou extrato bancário referente ao período de 01/01/2025 a 26/01/2025, os quais não indicam a existência de valores bloqueados para fins de cotejo com os derivados dos contratos de prestação de serviços destacados acima. De outro lado, há registro no extrato de entrada de valores, em crédito, no montante de R$ 4.330,00, no período. O valor bloqueado cifra R$ 1.799,26 (R$ 14,37 + R$ 1.784,89), conforme detalhamento de bloqueio, ids.229690756e229690757, aquém do crédito de entrada em conta. Nesse sentido, não é possível aferir se as importâncias bloqueadas dizem respeito aos valores derivados dos contratos de prestação de serviços, até mesmo porque a ordem de bloqueio foi determinada até o termo de 24/02/2025, e o extrato bancário apresentado, que não indica restrições, tem por termos inicial e final 01/01/2025 e 26/01/2025, respectivamente. REJEITO a impugnação. Preclusa, expeça-se alvará de levantamento das importâncias custodiadas em favor do credor, com dados bancários que devem ser informados em 05 dias. No mesmo prazo, indique o credor bens necessários à satisfação da obrigação. Levante-se as restrições de sigilo impostas sob os documentos (ids.222327143, e seguintes). Intimem-se. A controvérsia recursal se resume a verificar se os fundamentos apresentados pelo agravante são capazes de afastar a penhora determinada sobre as contas bancárias de sua titularidade. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Nesse sentido, é clara a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reconhece a imprescindibilidade de comprovação da impenhorabilidade: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) No caso, conforme se verifica dos autos de origem, a agravante comprovou que entabulou contratos de prestação de serviços e que, somados, correspondem ao valor de R$ 4.330,00 (quatro mil trezentos e trinta reais), sendo que comprovou que o pagamento por seus serviços foi depositado na conta bancária onde ocorreu a constrição. Comprovou, também, que estes valores foram depositados no mês de janeiro de 2025, conforme se verifica no ID 223974715 dos autos de origem. Conclui-se, portanto, que correspondem a ganhos por trabalho autônomo. A agravante, sustenta, ainda, que a constrição ocorreu no mesmo mês de janeiro, mais especificamente em 20 de janeiro de 2025. Com razão. Da análise da pesquisa realizada por meio do SISBAJUD, juntada no ID 229690757 dos autos do cumprimento de sentença, observa-se que em 20 de janeiro houve bloqueio de R$ 1.733,02 (mil setecentos e trinta e três reais e dois centavos) na mesma conta em que foram depositados os valores contratados. Ao contrário do que indicou a decisão agravada, houve bloqueio nesta data, sendo que somente a transferência para a conta vinculada ao Juízo é que ocorreu em data posterior. Em que pese o Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo, estabelece, também, que a execução se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de verbas destinadas ao sustento do devedor, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ART. 833, VI, DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. "É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (...) (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3. A penhora dos rendimentos, ainda que realizada em conta salário, prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pelos precedentes do STJ e TJDTF supracitados. (...) (Acórdão 1926446, 0718559-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PENHORA SISBAJUD. RENDIMENTO SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Todavia, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Caso a penhora recaia sobre a integralidade dos rendimento líquidos do executado recebidos a título de salário, deve ser levantado o valor para garantir a subsistência do devedor e de sua família e mantido o valor excedente. 4. A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que permanece capaz de arcar com suas despesas regulares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1896953, 0743289-67.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO EM CONTA-CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Tal entendimento também pode ser aplicado no caso, que se trata de bloqueio em conta-corrente na qual depositados proventos de aposentadoria e previdência privada. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1884784, 0718438-27.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) No caso específico dos autos, entendo que a limitação da penhora destes valores correspondente a 30% (trinta por cento) assegura a satisfação do credor sem comprometer a subsistência da devedora. Ressalte-se que as alegações de que a impenhorabilidade seria presumida ou de que seria desnecessário prová-la, ou de que todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos seriam impenhoráveis, encontram-se em completa dissonância com a jurisprudência predominante deste Tribunal, acima citada. Assim, verifico a presença dos requisitos para deferimento parcial do efeito suspensivo, limitando a penhora a 30% (trinta por cento) do valor que foi constrito pelo SISBAJUD. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para que a constrição recaia apenas sobre 30% (trinta por cento) do valor constrito pelo SISBAJUD, com a devolução dos 70% (setenta por cento) restantes à executada em razão da impenhorabilidade. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 12 de maio de 2025 13:50:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador